Tribunal: TJDFT
Processo: 0713502-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. PENHORA. NÃO CABIMENTO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. VERBA SALARIAL. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente.
3. O art. 833 do Código de Processo Civil preconiza a impenhorabilidade absoluta de verbas de índole salarial, salvo nos casos ali excepcionados.
4. Recurso não provido.